Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-34.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1002113-34.2017.8.11.0000
RECORRENTE CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE
RECORRIDO VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 23871952), com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, e Recurso Extraordinário (ID 23890496), no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, interposto por CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 7712669):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE CARÁTER INCIDENTAL – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA – DEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS – INTELIGÊNCIA DO INCISO II DO ARTIGO 52 DA LEI No 11.101.2005 – PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA – RECURSO DESPROVIDO. Deferido o processamento da recuperação judicial, as recuperandas tem “dispensa da apresentação de certidões negativas”, nos termos do art. 52, II, da Lei de Recuperação Judicial e Falência. ” (N.U 1002113-34.2017.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2019, publicado no DJE 31/05/2019)
Os Embargos de Declaração ID 8166064 foram rejeitados conforme ementa de ID 17164962.
Alega violação aos artigos 6o, 7o, 9o, 10, 355, 357 e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; 54, inciso II, do Código Civil; e 5o, incisos XVII e XVIII, da Constituição Federal, bem como divergência jurisprudencial, aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa e afronta a liberdade associativa que pressupõe o direito de os associados escolherem as regras de admissão de novos membros.
Recursos tempestivos (ID 24817458) e preparados (ID 25328473 e ID 25328473).
Contrarrazões juntadas conforme ID 28777491 e ID 28777495.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme ID 25554463.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça à aplicação e à uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte Recorrente contra a decisão do Juízo de primeiro grau que, nos autos da Tutela Provisória de Urgência de Caráter Incidental de n. 802-77.2017.8.11.0015 “determinou que a requerida se abstenha de exigir certidão negativa de recuperação judicial para cadastro das autoras”
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENGENHEIRO DE PETRÓLEO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DE FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE IMPLICA NO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 735/STF.OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DA PETROBRÁS DESPROVIDO.
1. [...] 3. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, não havendo pronunciamento definitivo que possa configurar violação à legislação federal.
4. Agravo Regimental da PETROBRÁS desprovido.” (AgRg no AREsp 235.239/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016) (g.n.)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGOS VAGOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (ARE 1094775 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 04-05-2018 PUBLIC 07-05-2018) (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 6o, 7o, 9o, 10, 355, 357 e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; 54, inciso II, do Código Civil; e 5o, incisos XVII e XVIII, da Constituição Federal, inadmissíveis os recursos, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX